Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728636-65.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO LUIZ GOULART DUARTE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O SÉRGIO LUIZ GOULART DUARTE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 49942548. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator